Tribunal: TJES
Processo: 5003886-44.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003886-44.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GBR SERVICOS DE MANUTENCAO HOSPITALAR E ODONTOLOGICA LTDA - EPP
APELADO: Henrique Luis Follador e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO DA VIA APÓS HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO LICITADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Carece a parte impetrante/recorrente de interesse processual na impetração de mandado de segurança posteriormente à adjudicação do objeto do certame licitatório.

2.
Não se desconhece entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a concessão da segurança apesar o objeto licitado ter sido homologado e adjudicado no curso da via mandamental.

3.
Todavia, tal posicionamento não se aplica aos casos em que já houve a conclusão do certame antes mesmo da impetração da via mandamental.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA EPP
,
em face da r. sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo Secretário Municipal de Saúde do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual.

A empresa apelante recorre alegando, em suma, que o Pregão nº 002/2021, instaurado pela Secretaria Municipal de Educação estaria maculado por irregularidades.

Argumenta, assim, que a pretensão para anular os atos licitatórios seria possível mesmo após a homologação do certame e adjudicação do respectivo objeto à licitante vencedora.

Sustentou, nessa toada, que foram verificadas duas nulidades no certame, notadamente (i) o conhecimento e o deferimento de recurso administrativo da empresa JOSE F CAJUEIRO DA SILVA ME, segunda colocada no certame, que acabou por inabilitar a ora apelante e (ii) a suposta existência de prazos divergentes sobre a validade da proposta apresentada no aludido pregão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003886-44.2021.8.08.0047

APELANTE
:
GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA EPP

APELA
DO
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

GBR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICA LTDA EPP
,
em face da r. sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pelo Secretário Municipal de Saúde do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual.

A empresa apelante recorre alegando, em suma, que o Pregão nº 002/2021, instaurado pela Secretaria Municipal de Educação estaria maculado por irregularidades.

Argumenta, assim, que a pretensão para anular os atos licitatórios seria possível mesmo após a homologação do certame e adjudicação do respectivo objeto à licitante vencedora.

Sustentou, nessa toada, que foram verificadas duas nulidades no certame, notadamente (i) o conhecimento e o deferimento de recurso administrativo da empresa JOSE F CAJUEIRO DA SILVA ME, segunda colocada no certame, que acabou por inabilitar a ora apelante e (ii) a suposta existência de prazos divergentes sobre a validade da proposta apresentada no aludido pregão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Pelo que observo, a pessoa jurídica recorrente impetrou a presente via mandamental após a publicação da conclusão do certame no diário oficial.

Destarte, forçoso reconhecer, nos termos do parecer ministerial, que mesmo ciente da interposição do recurso administrativo contra a sua habilitação, a empresa GBR não só aguardou o julgamento dessa via impugnativa, mas acabou por impetrar o
writ
em espeque após a publicação do resultado do objeto do pregão, com a proclamação da licitante JOSE F CAJUEIRO DA SILVA ME como vencedora.

Assim, tal como no bojo da r. sentença, não se verifica interesse processual da empresa que foi inabilitada, na medida em que o processo licitatório havia se findado.

Tal entendimento, inclusive, fora externado no bojo do agravo de instrumento (nº 5006313-58.2021.8.08.0000) julgado por este Órgão Fracionário e interposto pelo Município ora apelado em face da decisão que havia deferido a liminar vindicada pela impetrante. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - PREGÃO - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ANTERIORES À IMPETRAÇÃO - AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - PROCESSO EXTINTO. 1. Carece o impetrante de interesse processual na impetração de mandado de segurança posteriormente à adjudicação do objeto do certame licitatório. 2.
Restando caracterizada a ausência do interesse de agir, cabível a aplicação excepcional do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, com a consequente extinção do processo na origem sem resolução de mérito. 3. Recurso desprovido. Processo extinto sem resolução de mérito.

Não se desconhece entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a concessão da segurança apesar o objeto licitado ter sido homologado e adjudicado no curso da via mandamental.

Todavia, tal posicionamento não se aplica aos casos em que já houve a conclusão do certame antes mesmo da impetração da via mandamental. Nesse sentido, transcrevo excerto do voto condutor proferido pelo Culto Des. Fabio Clem de Oliveira no bojo do citado agravo de instrumento:

É entendimento pacífico esposado pelo Superior Tribunal de Justiça de que “a superveniente homologação ou adjudicação não importa na perda de objeto da demanda quando o certame está eivado de nulidades, porquanto estas também contaminam a celebração posterior do contrato administrativo, conforme dispõe o art. 49, § 2º, da Lei 8.666/1993” (STJ, REsp 1833846/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019)

Trata-se de entendimento que somente se aplica à hipótese em que a homologação e a adjudicação ocorram posteriormente à impetração do
mandamus
, em descumprimento de ordem judicial.

Todavia, outro é o caso dos autos, visto que a ação mandamental foi impetrada em 21/09/2021, depois de adjudicada e homologada a licitação em 03/09/2021, e celebrado o contrato em 10/09/2021, cuja publicação de seu extrato no diário oficial se deu em 13/09/2021.

Desta feita, é inviável o processamento da ação constitucional originária, porquanto se discute a desclassificação da impetrante, aqui agravada, em licitação já encerrada antes mesmo da impetração.

Sendo a adjudicação, a homologação e a celebração do contrato anteriores ao
mandamus
, trata-se, pois, de reconhecer que houve a impetração de mandado de segurança quando já ausente interesse processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 11/07/2023:

Acompanho o E. Relator.